Tribunal: TJMT
Processo: 1021753-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021753-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), ABEL REI DE AVELA - CPF: 903.051.081-15 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (IMPETRANTE), GUILHERME SILVA FRANCA - CPF: 048.459.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIO DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 018.004.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA ALFARO ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR FERREIRA COUTINHO - CPF: 432.874.331-72 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NOS ARTS.
157, § 2o, INCS. II, IV E V, E §2o-A, INC. I, C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA "C", TODOS DO CP
– NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PERPETRADO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA, EM CONCURSO DE AGENTE, COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR 16 HORAS E REITERAÇÃO DELITUOSA - BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, dependerá, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas, o que é incompatível com o rito sumário do remédio heroico, ante a impossibilidade de dilação probatória.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Abel Rei de Avela
, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que o paciente
, juntamente com as pessoas de Guilherme Silva França, Alfaro Rocha, Josélio da Conceição Santos, e outros indivíduos não identificados, no dia
18-04-2020
em via pública localizada no Bairro São Mateus em Várzea Grande, praticaram roubo mediante emprego de arma de fogo e privação de liberdade da vítima Valdir Ferreira Coutinho, que teve seu caminhão subtraído pelos denunciados, e transportado até Pontes e Lacerda.

Relata que a denúncia foi recebida em 13-05-2020, e designada a audiência de instrução e julgamento para 17-09-2020, sendo ao final requerida a revogação da liberdade do paciente, uma vez que
não restou cabalmente comprovado sua participação no roubo ocorrido em Várzea Grande, mas sim, que o mesmo foi responsável apenas por levar o veículo até Pontes e Lacerda, sem contudo ter conhecimento que se tratava de objeto de roubo, pensando se tratar apenas de veículo com problemas na documentação.

Alega que após 07 dias da realização da audiência, o termo de audiência foi juntado aos autos onde consta a decisão que analisou o pedido de revogação da prisão preventiva,
apresentando-se desprovida de fundamentação idônea para manutenção da segregação, sustentando-se
no fato de serem contumazes na prática delitiva, em evidente risco a ordem pública e aplicação da lei penal, bem como o fato do crime em julgado ter envolvido violência e grave ameaça, não sendo estes motivos suficientes para manutenção da prisão preventiva.

Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 62661950).

A liminar foi indeferida (Id. 67024530).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Junior manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“Sumário: Habeas Corpus – Roubo majorado – Prisão preventiva – Requestada a concessão de liberdade provisória ao paciente – Alegada ausência de fundamentação – Descabimento – Necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública – Gravidade em concreto da infração penal, consubstanciada no modus operandi empregado na ação – Reiteração delitiva – Segregação cautelar fundamentada – Irrelevância das condições pessoais favoráveis do paciente – Constrangimento ilegal não evidenciado
– Pela denegação da ordem
.”
(Id. 67024530).

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Abel Rei de Avela
, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...)

Infere-se do Inquérito Policial que, no dia 18 de abril de 2020, por volta das 10h00min, em via pública localizada no Bairro São Matheus, em Várzea Grande/MT Guilherme Silva França, Abel Rei Avelã, Letícia Alfaro Rocha, Josélio da Conceição Santos, aliados a outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante dissimulação e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com privação de liberdade da vítima e transporte de veículo automotor para o exterior (Bolívia); subtraíram para sí ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em um caminhão Volkswagem 9150 commins, cor branca, Ano 2004, Placa DAO2990, VIN 9BWGA62RX5R501867, pertencente a vítima Valdir Ferreira.

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Guilherme Silva França, Abel Rei Avelã, Letícia Alfaro Rocha, Josélio da Conceição Santos, aliados a outros indivíduos não identificados, ajustaram previamente a prática de um roubo de caminhão.

Nesse sentido, no tempo indicado, os increpados planejaram um crime de roubo contra a vítima Valdir Ferreira Coutinho, em Várzea Grande/MT, com vistas a subtrair um caminhão Volkswagem 9150 commins, cor branca, Ano 2004, Placa DAO2990, VIN 9BWGA62RX5R501867.

Para tanto, os denunciados, de forma dissimulada, planejaram uma falsa contratação de serviços de frete da vítima, quando acordaram o valor de R$170,00 (cento e setenta reais) como pagamento. Nesse azo, caberia ao ofendido encontrar o contratante no Trevo do São Matheus”, município de Várzea Grande/MT, o qual tinha o papel de levar a vítima ao local da prestação do suposto serviço.

Diante disso, a vítima Valdir dirigiu-se ao local combinado, ocasião em que encontrou o denunciado Abel e outros indivíduos, que entraram no veículo e o guiaram pela estrada. Passados alguns minutos, os assaltantes anunciaram o roubo, ameaçaram a vítima com arma de fogo e a obrigaram a parar o caminhão em um local ermo.

Nesse local, o denunciado Abel tomou a direção do veículo e rumou ao pais vizinho, enquanto os demais criminosos restringiram a liberdade o ofendido, colocando-lhe em um veículo e o levando a um cativeiro, a fim de guardar o transporte do veículo à Bolívia.

Com a vítima ainda em cativeiro, o denunciado Abel trouxe o veículo para Pontes e Lacerda, local onde o abasteceu. Após, estacionou próximo à residência de josélio e Letícia, enquanto aguardavam para poder transportá-lo à Bolívia.

Corre que, diante das informações recebidas pela Polícia Civil desta urbe da prática do roubo, os investigadores diligenciaram na cidade e localizaram o bem roubado.

Posteriormente, os policiais fizeram campana próximo ao veículo, momento em que visualizaram Guilherme chegar, observar o caminhão e sentar-se junto a Josélio, Letícia e Abel, que estavam na residência de Josélio e Letícia, em frente ao local em que o caminhão foi estacionado.

Ato contínuo, os policiais realizara, a abordagem dos suspeitos. Em busca veicular realizada no automóvel de Josélio, localizaram um galão de óleo diesel, que seria usado para abastecimento do caminhão roubado.

Durante a abordagem, os denunciados confessaram a prática do crime e a Polícia Civil logrou êxito em prende-los em flagrante delito, bem como a vítima fora libertada na cidade de Várzea Grande. (...)”.
(Id. 66505462).

De início, cumpre esclarecer que a tese de negativa de autoria somente pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
se estiver
evidenciada de forma satisfatória e explícita
,
pois a via estreita da ação mandamental não comporta dilação probatória.

No caso dos autos, no entanto, as provas colacionadas, não comprovam, de forma indubitável, que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, ante a insuficiência de provas, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, em sua decisão o magistrado singular assim consignou
:

“Pois bem. Sem delongas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do delito de roubo majorado.

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o "fumus comissi delicti", ou seja, a fumaça da prática do delito, também denominada de "fumus boni juris", cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse ponto, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no termo de reconhecimento, termo de apreensão, bem como nas declarações dos policiais que efetuaram a prisão, além dos depoimentos dos flagrados Abel, Joselio e Guilherme.

Depreende-se do Boletim de Ocorrência que, após ocorrência de um roubo e cárcere privado na cidade de Várzea Grande, os policiais receberam informações para buscar na cidade de Pontes e Lacerda, eis que haviam indícios de que o veículo roubado havia sido levado para aquela cidade. Diante das informações, os policiais iniciaram buscas pela cidade para fins de localização do caminhão roubado e dos suspeitos, quando lograram êxito em localizar o veículo em frente a um apartamento, motivo pelo qual passaram a permanecer em vigilância aguardando a apariçãodos suspeitos. Ao avistarem entrada e saída de pessoas, resolveram abordar os suspeitos na residência onde estava o caminhão, oportunidade em que lá estavam LETÍCIA, JOSELIO E ABEL, sendo com eles encontrado o veículo, a chave do mesmo, além de um galão de combustível. Após diversas abordagens, os flagrados narraram um pouco de como ocorreu o crime, oportunidadee em que o flagrado GUILHERME chegou ao portão da resid~encia, e, ao avistar a guarnição da polícia, empreendeu fuga, contudo, os policiais conseguiram apreende-lo, e, acabou também por confirmar a prática delitiva. Após todos serem conduzidos para a Delegacia, os flagrados JOSELIO, ABEL E GUILHERME confirmaram a participação no crime
.
Assim, o "fumus comissi delicti" mostra-se evidenciado
.

O segundo pressuposto da prisão processual é o "periculum libertatis", ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos também se mostra presente.
Explico.

O art. 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública.

Imperioso frisar que a ação criminosa ora imputada aos acusados, ou seja, o crime de roubo majorado, eis que mediante cárcere privado, é de extrema gravidade, além do fato de restar patente o modus operandi dos flagrados, os quais não perpetraram o crime por mera liberalidade e espontaneidade, mas sim mediante plano previamente estipulado, inclusive distinguindo o papel a ser empenhado por cada um.

Emerge indubitável, por conseguinte, que a decretação da custódia cautelar dos acusados é imprescindível, com risco concreto à manutenção da ordem
pública.

Acerca da garantia da ordem pública, a doutrina majoritária define-a como o risco de reiteração da conduta que ensejou sua prisão, quer seja pelos mesmos estímulos quer seja pelos parceiros da prática delitiva, senão vejamos:

"(...) garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdadee, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...)". (LIMA 2016, p. 861).

A decretação ou a manutenção da prisão com base na ordem pública só se justifica a permanência do agente em liberdade importe intranquilidade social em razão do fundado receio que volte a praticar os atos que ensejaram o decreto cautelar (AVENA, 2010, p. 310).

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Comentado 2012, p. 658), define a garantia da ordem pública como a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta, sendo incabível a aplicação das medidas cautelares diversas da segregação, dispostas no art. 319, CPP.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Como se não bastasse a gravidade concreta da conduta dos flagranteados, in casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva dos flagrados ABEL, JOSELIO e GUILHERME, vem que conforme demonstrado pelo sistema "VINCULUM" utilizado na Delegacia para constatar a incidência criminal, os mesmos já foram anteriormente presos por crimes similares. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

(...)

Nessa linha eles não se demonstram intimidados pela legislação ou por este Poder Judiciário, e assim, induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A corroborar com o exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

(...)

N'outro giro, a flagrada LETICIA, conquanto se trate de ré primária, tal fato por sí só não é suficiente para afastar a gravidade do crime, em tese cometido, não sendo válido aferir grau de culpa no presente estágio processual, uma vez que tenta afastar sua participação no crime, aduzindo não deter conhecimento de nada dos fatos. Contudo, tal alegação, ao menos no presente momento, cai por terra, quando todos os produtos do crime ou ferramentas a ele associadas estiverem guarnecidos em sua própria residência, além do fato de terem sido todos presos no mesmo local. Ou seja: a gravidade concreta do crime, em tese, por ela perpetrado, justifica, a priori, sua segregação cautelar.

Ademais, não há que falar em eventual desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada à paciente, porquanto prenúncio que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o flagrado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes.

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques:

"Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva "como garantia da ordem pública". (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3a edição - 2a tiragem, pág. 63).

É lógico que os acusados são protegidos pelo princípio da presunção da inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão dos acusados tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade dos crimes praticados.

Por essas razões é que o Tribunal de Justiça de São Paulo/SP já decidiu que:

"é providência acautelatória, inserindo-se no conceito de ordem pública, visando não só prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade do Judiciário, em face da gravidade do crime e sua repercussão, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio à ação criminosa".

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, eis que, para a decretação da prisão cautelar, leva-se em conta a máxima pena em abstrato previsto para o crime, em tese, cometido.

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
LETICIA ALFARO ROCHA, ABEL REI DE AVELA, JOSELIO DA CONCEIÇÃO SANTOS e GUILHERME SILVA FRANÇA,
devidamente qualificado nos autos de inquérito,
em prisão preventiva
.
(...)”

No que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante do paciente e demais corréus, e converteu-a em preventiva por entender que estavam presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, evidenciadas pelo boletim de ocorrência, termo de reconhecimento, termo de apreensão, pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados e pelos depoimentos prestados pelos flagrados Abel, Josélio e Guilherme (
fumus comissi delicti
) .

Quanto a justificativa para imposição da medida, consignou o Magistrado que, esta se faz necessária para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta perpetrada, qual seja, roubo majorado, praticado de forma premeditada, mediante a manutenção da vítima em cárcere privado por 16 horas, com divisão de tarefas e distinção de papéis a ser desempenhados por cada um dos participantes coacusados, além da reiteração delitiva evidenciada, pois, segundo o magistrados o paciente, assim como os demais acusados já foram presos por crime idêntico. Veja-se:

“Como se não bastasse, à gravidade concreta da conduta dos flagranteados, in casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva dos flagrados ABEL, JOSÉLIO E GUILHERME, vez que conforme demonstrado pelo sistema, ‘VÍNCULUM” utilizado na delegacia para constatar a incidência criminal, os mesmos já foram anteriormente presos por crimes similares. (...)”
(Id. 54303985).

Logo, a carga criminôgena dos seus autores, que em tese, revela-se bem acentuada, de modo que os sintomas de perigosidade se revela suficiente para a decretação da segregação.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida até mesmo da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva devidamente comprovado nos autos.

2. O fato de o paciente ostentar antecedentes criminais pelo mesmo delito ora em apreciação é circunstância que revela a inclinação à prática de ilícitos, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais de idêntica natureza, autorizando a preventiva.

3. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva periculosidade social do acusado, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública.

4. Não obstante, recomenda-se ao juízo de origem que reavalie a necessidade da constrição preventiva, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 540.052/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

No que concerne ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, insta consignar que a decretação de prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória não o fere, uma vez que não é incompatível com as custódias cautelares, desde que presentes - como é o caso dos autos - quaisquer das hipóteses previstas em lei.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes à evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

A propósito, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por derradeiro, ressalto que a decisão proferida na instância de origem se mostra
rebus sic stantibus
e, por conseguinte, durante o transcorrer da instrução poderá ser revista, até mesmo retificada, para conceder-se a liberdade ao beneficiário, mas no momento, conforme expus, face o nível de cognição sumária e superficial que experimentamos, encontra-se justificada dentro de um “juízo de risco” a manutenção segregação do beneficiário

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de

Abel Rei de Avela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020